Tribunal: CARF
Processo: 10540.901309/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.901309/2012-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.424 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
MOTECH DO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS
AUTOS.
PRETENSÃO
DE
ALTERAÇÃO
DO
PRÓPRIO
DIREITO
CREDITÓRIO.
Não verificada a circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação
substancial do pedido original configura inovação processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenberg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Na origem, foi transmitida a DCOMP no 37477.93092.231111.1.3.04-0800, por
meio da qual se pretendeu a extinção de débitos tendo por lastro crédito originário de pagamento
a maior do IPI realizado em 22/06/2011, no montante de R$ 401.780,13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.901309/2012-15
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.901309/2012-15

A análise da DCOMP foi pela via eletrônica, da qual resultou o Despacho
Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório e homologou parcialmente a
compensação.
Em manifestação de inconformidade, alegou a Recorrente que houve erro na
indicação do período de apuração.
A 3a Turma da DRJ/JFA, no acórdão n° 09-072.851, negou provimento ao apelo,
por entender que a empresa deveria ter apresentado nova DCOMP, com as informações corretas
(relativamente ao período de apuração do pagamento supostamente indevido), já que a
retificação da DCOMP é impossível após a emissão do Despacho Decisório (art. 77, da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008).
Em sede de Recurso Voluntário, a empresa reiterou a ocorrência de mero erro
material e a boa-fé no preenchimento do PER/DCOMP e que deveria ocorrer a flexibilização da
norma que obsta a retificação da DCOMP após o Despacho Decisório, afirmando que a
retificação poderia ter sido feita de ofício, diante das provas constantes nos autos.
Pleiteou o reconhecimento de erro material no preenchimento da PER/DCOMP,
com determinação de retorno dos autos à instância originária para apreciação meritória, em
respeito ao contraditório, à busca pela verdade material e à vedação ao enriquecimento ilícito da
União.
O Acórdão n° 3003-002.389, de 21/06/2023, ora recorrido, negou provimento ao
recurso voluntário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RETIFICAÇÃO. DADOS. PER/DCOMP. CARF. COMPETÊNCIA.
As modificações requeridas em informações do PER/DCOMP podem ser promovidas
apenas por meio de Pedido ou Declaração Retificadora, cuja análise não se encontra
entre as competências relacionadas para o CARF.
RECURSO ESPECIAL
O Recurso Especial foi interposto pelo Contribuinte, com fundamento nos art. 64,
67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de nove de junho de 2015.
Aduziu divergência jurisprudencial quanto à aplicação do art. 74 da Lei n.o
9.430/1996 c/c arts. 77 a 79 da IN SRF n° 900/2008, contra o acórdão recorrido que entendeu
que a retificação de erro material no preenchimento da DCOMP somente poderia ocorrer por
meio de PER/DCOMP retificador, o qual não pode ser transmitido após o despacho decisório
que indefere o pedido de compensação. Indica como paradigmas os acórdãos n° 1301-003.956 e
9101-003.150.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.901309/2012-15

Entende que deve ser reconhecida a possibilidade de retificação de Declaração de
Compensação com evidente erro material de preenchimento, após proferido Despacho Decisório,
com determinação de retorno dos autos à instância originária para apreciação meritória.
O r. despacho de admissibilidade (e-fls.118-s) deu seguimento ao Recurso
Especial, nesses termos:
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido,
que, ao negar provimento ao recurso voluntário, entendeu que as modificações
requeridas em informações do PER/DCOMP só podem ser promovidas apenas por
meio de Pedido ou Declaração Retificadora, cuja análise não se encontra entre as
competências relacionadas para o CARF.
O litígio foi assim apreciado pelo Relator do acórdão recorrido:
No caso em exame, a divergência no curso julgamento se abriu em face do
pleito do Recorrente, consistente em pretender alterar o próprio período-base
informado no PER/DCOMP no 37477.93092.231111.1.3.04-0800.
Com toda a vênia que faz merecer o entendimento do Ilustre Conselheiro
Ricardo Piza Di Giovanni, em relação ao tema, no sentido de que o princípio da
verdade material deve prevalecer no caso, a situação, a meu sentir, não diz respeito a
possibilidade de conhecer de documentação juntada por erro de apuração. O caso seria
outro.
Como reconheceu o Recorrente, o pagamento indevido se refere a período
de apuração distinto daquele declarado no PER/DCOMP. Ao invés do mês
05/2011, o indébito corresponderia ao mês 03/2011.
Diversa seria a situação em que o contribuinte transmitiu seu PER/DCOMP
com dados que refletem sua escrituração contábil-fiscal, mas o indeferimento decorreu
de inconsistências entre os dados deste e da DCTF, tendo o declarante apresentado
documentos demonstrando erro no preenchimento do mesmo DCTF ou em apurações
no DACON.
Portanto, tendo a Unidade de Origem da RFB analisado o pleito nos termos em
que este foi apresentado, correta a decisão expedida no Despacho Decisório: para o
período do mês 05/2011, havia R$ 58,47 de crédito a restituir.
De fato, não caberia a autoridade administrativa julgadora da instância
inferior, por seu turno, analisar crédito de período diverso do que fora pedido e
examinado pela unidade de origem, em razão de não haver previsão para
retificação de período-base do PER/DCOMP naquele âmbito, uma vez que as
informações prestadas a RFB por meio de declarações situam-se na esfera de domínio
do próprio contribuinte.
Examinando os autos, verifica-se que a situação exigiria, sim, a transmissão
PER/DCOMP Retificador, com alteração do campo destinado ao período-base a que
se refere o crédito.
Avulta, ademais, não se encontrar incluída entre as competências definidas pelo
Regimento desta Casa (RICARF), para o Colegiado, que é uma instância recursal, a
alteração de ofício de dados informados em PER/DCOMP, ou demais Declarações.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.901309/2012-15

Em conclusão, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário. (g.n.)
Os acórdãos paradigmas estão, por seu turno, assim ementados:
- Acórdão paradigma no 1301-003.956:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2003
PER/DCOMP. ERRO MATERIAL. PROVA.
Comprovado o erro material no preenchimento da PER/DCOMP, o processo
deve ser remetido à unidade de origem para verificar a consistência do crédito,
superando o óbice inicialmente reconhecido.
-------------------------------------------------------
Voto:
(...)
O contribuinte juntou, em seu Recurso Voluntário, a DIPJ referente ao ano-base
de 2004, constando saldo negativo de CSLL no valor de R$ 67.112,06 (fl. 139),
exatamente o montante de crédito objeto do pedido de compensação analisado pela
DRF, documento este que deve ser aceito por se destinar a contrapor a exigência feita
pelo DRJ, no acórdão recorrido, com fulcro no art. 16, §4o, "c" do Decreto 70.235/72.
Parece-nos que, ao comprovar, por meio da DIPJ do ano base de 2004, que
o saldo negativo declarado era exatamente igual àquele objeto da compensação,
restou absolutamente demonstrado que o equívoco no preenchimento é de ordem
formal, exclusivamente acerca do período de apuração.
Nesse ponto, entendo ter razão o contribuinte.
Ademais, junta aos autos também a DIPJ retificadora do ano-base 2004,
apresentada em 16/07/2008, que altera o montante de CSLL retido na fonte em nome
da Recorrente, para adequá-lo aos informes de rendimento fornecidos pelo Banco do
Brasil (fl. 39), reduzindo esse valor de R$ 99.069,34 para R$ 66.653,34. Com isso, o
saldo negativo do exercício foi reduzido de R$ 66.112 para R$ 34.696,06.
(...)
No momento do despacho decisório, a única inconsistência existente era a
questão do período de apuração do saldo negativo de CSLL, somente
posteriormente o próprio contribuinte verificou que declarou um excesso de CSLL
retido na fonte, e procedeu à retificação da declaração, sobre ponto que não chegou a
ser analisado no despacho decisório.
Desse modo, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
superar o óbice do erro material, reconhecendo que o pedido se refere ao ano-
calendário 2004, e determinando a remessa dos autos à DRF para análise do conteúdo
do crédito pleiteado, à luz das declarações retificadoras apresentadas. (g.n.)
- Acórdão paradigma no 9101-003.150:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.901309/2012-15

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que
indefere a compensação pleiteada.
-------------------------------------------------------
Voto:
(...)
Erro material
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava devidamente
afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou
quando preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito que
dispõe surge na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter
apontado o seu crédito como sendo de natureza de saldo negativo e não de
pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da
declaração, mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em sede de
manifestação de inconformidade e, como não há vedação legal para tal retificação,
pois somente é feita por instrução normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para verificação se de fato houve o erro no
preenchimento da declaração, como também que se verificasse “eventuais
compensações posteriores com o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara
Superior reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na
declaração de compensação, por considerar essa superação como uma inadmissível
inovação do pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a legislação
pertinente e apresenta sua interpretação, pela qual o pedido de compensação deve ser
apreciado, exclusivamente, nos limites da declaração de compensação apresentada
pelo contribuinte.
(...)
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente, tornando a
atividade administrativa de homologação algo sem fim.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.901309/2012-15

Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber,
uma vez identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de
defesa, que a não homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não
possa aduzir e demonstrar que cometera uma inexatidão material. (g.n.)
Entendemos comprovada a divergência.
A razão é a seguinte: No caso apreciado no acórdão recorrido, o erro cometido
pela Recorrente consiste no período de apuração a que se refere o crédito pleiteado
(“Como reconheceu o Recorrente, o pagamento indevido se refere a período de
apuração distinto daquele declarado no PER/DCOMP. Ao invés do mês 05/2011,
o indébito corresponderia ao mês 03/2011”) - contexto fático, como se vê, semelhante
ao que foi tratado no Acórdão paradigma no 1301-003.956 (“No momento do
despacho decisório, a única inconsistência existente era a questão do período de
apuração do saldo negativo de CSLL”), mas no qual se decidiu pela baixa dos autos
à unidade preparadora.
No concernente ao que debatido Acórdão paradigma no 9101-003.150, embora o
erro não se refira ao período de apuração do crédito, mas a sua natureza (“de saldo
negativo e não de pagamento indevido”), o fato é que, também quanto a este, a
retificação foi enviada após a prolação do Despacho Decisório e, tal como decidido no
paradigma anterior, concluiu-se não haver óbice à apreciação da retificação proposta.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o desprovimento do recurso.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos pressupostos legais de interposição.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa. Assim, do cotejo entre as decisões,
tem-se:
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 1301-
003.956
Paradigma n9101-
003.150
Tipo de declaração
PER/DCOMP
PER/DCOMP
PER/DCOMP
Retificadora
Não enviada
Não enviada
Não enviada
Erro
Período de apuração do
pagamento indevido.
Indicado 05/11 e não 03/11.
Período de apuração do
pagamento indevido.
Indicado 2003 e não 2004.
Erro da natureza do
crédito pleiteado. Era
saldo negativo e não
pagamento indevido de
estimativas de IRPJ.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.901309/2012-15

Interpretação dada à
norma jurídica
Não se trata de erro material.
Contribuinte deveria ter
apresentado novo DCOMP.
Falta de competência do
CARF para alteração de
dados informados em
declarações.
Comprovado o erro material
no preenchimento da
PER/DCOMP, o processo
deve ser remetido à unidade
de origem para verificar a
consistência do crédito,
superando o óbice
inicialmente reconhecido.
Houve erro material. As
inexatidões materiais
cometidas por ocasião
do preenchimento da
Declaração de
Compensação podem ser
retificadas após o
despacho decisório que
indefere a compensação
pleiteada.
Observa-se a comprovação da divergência, pois como o bem posto no Despacho
de Admissibilidade:
(...) no acórdão recorrido, o erro cometido pela Recorrente consiste no período de
apuração a que se refere o crédito pleiteado (“Como reconheceu o Recorrente, o
pagamento indevido se refere a período de apuração distinto daquele declarado no
PER/DCOMP. Ao invés do mês 05/2011, o indébito corresponderia ao mês 03/2011”) –
contexto fático, como se vê, semelhante ao que foi tratado no Acórdão paradigma no
1301-003.956 (“No momento do despacho decisório, a única inconsistência existente
era a questão do período de apuração do saldo negativo de CSLL”), mas no qual se
decidiu pela baixa dos autos à unidade preparadora.
No concernente ao que debatido Acórdão paradigma no 9101-003.150, embora o erro
não se refira ao período de apuração do crédito, mas a sua natureza (“de saldo negativo
e não de pagamento indevido”), o fato é que, também quanto a este, a retificação foi
enviada após a prolação do Despacho Decisório e, tal como decidido no paradigma
anterior, concluiu-se não haver óbice à apreciação da retificação proposta.
Por isso, o Recurso Especial do Contribuinte deve ser conhecido.
MÉRITO
A controvérsia reside na possibilidade de retificação de Declaração de
Compensação com erro material de preenchimento, após proferido Despacho Decisório, com
determinação de retorno dos autos à instância originária para apreciação do crédito.
Dispõe a Súmula CARF n° 168 que:
Súmula CARF no 168 (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, vigência em
16/08/2021)
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Contudo, o erro material é conceituado como o equívoco relacionado aos aspectos
objetivos, tais como troca de palavras, erros de digitação, etc. Não faz parte desse conceito a
alteração do crédito originariamente declarado.
Esta Turma já tem entendimento no sentido de que alteração dos elementos do
direito creditório constitui modificação do pedido original, e configura inovação processual, e
não erro material:
Acórdão n° 9303-014.073, j. 20/06/2023
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.901309/2012-15

RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou
a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório,
para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação substancial do
pedido original configura inovação processual. No caso em análise, houve pedido que,
segundo o próprio contribuinte, continha equívoco em relação a código, origem do
crédito e valor.
Acórdão n° 9303- 011.757, j. 20/08/2021
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que se trate de mero erro material no preenchimento, e a retificação venha
acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em regra,
deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou
a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório,
para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original
configura inovação processual.
Sustenta a Recorrente que o pagamento indevido se refere a período de apuração
distinto daquele declarado no PER/DCOMP, ao invés do mês 05/2011, o indébito corresponderia
ao mês 03/2011. A justificativa da empresa foi a seguinte:

Contudo, os parâmetros da compensação foram outros:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.901309/2012-15

Observa-se diferença em relação a:
(i) Período de apuração: no PER/DCOMP, 05/2011 e na justificativa do
contribuinte, 03/11;
(ii) Valor do DARF: no PER/DCOMP, R$ 401.780,13 e na justificativa do
contribuinte, R$ 413.374,98; e
(iii) Data do recolhimento do DARF, no PER/DCOMP, 06/2011 e na justificativa
do contribuinte, 04/2011.
Dessa forma, no caso, há alteração do direito creditório em si, não se tratando de
erro material, porquanto é crédito distinto do apresentado à RFB, e apreciado no despacho
decisório.
A Unidade de Origem da RFB analisou a compensação, nos termos em que
apresentada, com a decisão expedida no Despacho Decisório para o mês 05/2011, com a
homologação de uma pequena parte do crédito pleiteado.
Assim, se as informações do pagamento indevido estavam equivocadas, de fato,
deveria a empresa ter apresentado nova DCOMP com as informações corretas (relativamente ao
período de apuração do pagamento supostamente indevido), já que a retificação da DCOMP é
impossível após a emissão do Despacho Decisório (art. 77, da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008).
Por fim, o pedido de retificação de PER/DCOMP não segue o rito do Decreto no
70.235/72, bem como o CARF não é competente para se pronunciar acerca desse pedido. Nesse
sentido, esta Turma também já se manifestou:
Acórdão n° 9303-014.394, j. 21/09/2023
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS DCOMP.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.424 - CSRF/3a Turma
Processo no 10540.901309/2012-15

A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é competente para
apreciar pedidos de cancelamento de PER/DCOMP ou de cancelamento de débitos
declarados em PER/DCOMP. O procedimento deve seguir o rito da Lei no 9.784/99.
Dessa forma, entendo pela negativa de provimento do recurso especial do
contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 144
DF CARF MF
Original